Tribunal: STJ
Processo: 0497626-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061369 - PA(2025/0497626-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAGNO LOPES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MARCOS ELIABE LESSA LENCINA - SC062819
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA NO WRIT.
INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO
AGENTE.
ATUAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTOS
VÁLIDOS.
CONTEMPORANEIDADE
VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO
CÁRCERE.
NÃO
CABIMENTO.
PRISÃO
DOMICILIAR
INDEFERIDA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO PATERNO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de
antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
Documento eletrônico VDA56115272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eaddf6c2-5924-435b-80dd-6471a73f166f

quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315, ambos do CPP).
2. Quanto ao
(indícios de autoria e materialidade),
fumus comissi delicti
o exame além dos elementos indicados na investigação e referenciados
na decisão de prisão preventiva, implica análise de inocência,
procedimento que, na estreita via do habeas corpus, demandaria
aprofundamento no conjunto de fatos e provas, o que não se admite no
rito célere da ação constitucional manejada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "a gravidade concreta da conduta,
reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e
consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado
modus operandi
na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no RHC
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
171.820/PR,
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
4. "A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos e
pela periculosidade do acusado, especialmente quando há indícios de
liderança em organização criminosa" (RHC n.
relator
213.838/CE,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de
.
21/5/2025)
5. "A contemporaneidade da prisão restou evidenciada pelo risco atual
de reiteração delitiva e pela estrutura ainda operante da organização
criminosa" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
220.758/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
.
27/8/2025)
6. A despeito de condições subjetivas favoráveis, as apontadas
circunstâncias dos fatos e os fundamentos da segregação cautelar
denotam não ser adequada nem suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282,
o
do
c/c
art. 319
CPP).
7. O Tribunal de origem concluiu que a presença do pai no ambiente
familiar não é indispensável para os cuidados de seus filhos menores de
12 anos de idade, o que está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual: "O pedido de prisão domiciliar, fundado na
existência de filho menor de 12 anos, não prospera sem prova da
Documento eletrônico VDA56115272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eaddf6c2-5924-435b-80dd-6471a73f166f

imprescindibilidade dos cuidados paternos" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
222.460/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
.
14/10/2025,
21/10/2025)
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eaddf6c2-5924-435b-80dd-6471a73f166f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061369 - PA(2025/0497626-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAGNO LOPES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MARCOS ELIABE LESSA LENCINA - SC062819
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA NO WRIT.
INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO
AGENTE.
ATUAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTOS
VÁLIDOS.
CONTEMPORANEIDADE
VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO
CÁRCERE.
NÃO
CABIMENTO.
PRISÃO
DOMICILIAR
INDEFERIDA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO PATERNO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de
antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
Documento eletrônico VDA55845713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 0a8716d3-47af-4ac4-949a-3763b88761b1

quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315, ambos do CPP).
2. Quanto ao
(indícios de autoria e materialidade),
fumus comissi delicti
o exame além dos elementos indicados na investigação e referenciados
na decisão de prisão preventiva, implica análise de inocência,
procedimento que, na estreita via do habeas corpus, demandaria
aprofundamento no conjunto de fatos e provas, o que não se admite no
rito célere da ação constitucional manejada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "a gravidade concreta da conduta,
reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e
consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado
modus operandi
na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no RHC
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
171.820/PR,
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
4. "A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos e
pela periculosidade do acusado, especialmente quando há indícios de
liderança em organização criminosa" (RHC n.
relator
213.838/CE,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de
.
21/5/2025)
5. "A contemporaneidade da prisão restou evidenciada pelo risco atual
de reiteração delitiva e pela estrutura ainda operante da organização
criminosa" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
220.758/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
.
27/8/2025)
6. A despeito de condições subjetivas favoráveis, as apontadas
circunstâncias dos fatos e os fundamentos da segregação cautelar
denotam não ser adequada nem suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282,
o
do
c/c
art. 319
CPP).
7. O Tribunal de origem concluiu que a presença do pai no ambiente
familiar não é indispensável para os cuidados de seus filhos menores de
12 anos de idade, o que está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual: "O pedido de prisão domiciliar, fundado na
existência de filho menor de 12 anos, não prospera sem prova da
Documento eletrônico VDA55845713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 0a8716d3-47af-4ac4-949a-3763b88761b1

imprescindibilidade dos cuidados paternos" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
222.460/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
.
14/10/2025,
21/10/2025)
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que
MAGNO LOPES DA CRUZ
deneguei liminarmente a ordem no habeas corpus impetrado em seu favor.
Neste regimental, a defesa reitera condições subjetivas favoráveis, não
preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da segregação
preventiva, suficiência de constrições menos gravosas que o cárcere e
indispensabilidade dos cuidados do denunciado em relação a sua esposa e a seus
filhos menores de 12 anos de idade.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recorrente foi preso preventivamente e denunciado pelo crime de
organização criminosa (art. 2°, §§§ 2o, 3o e 4°, I, IV e V, da Lei n.
).
12.850/2013
O Tribunal de origem denegou a ordem no HC n. 822881-
97.2025.8.14.0000.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
Documento eletrônico VDA55845713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 0a8716d3-47af-4ac4-949a-3763b88761b1

possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP).
A cautela extrema foi assim fundamentada (fl. 112, grifei):
Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu
, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública -
- , observando-se o modus operandi na
periculum libertatis
prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim,
de prática, pelos investigados, do delito de integrar a
organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de
extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações,
o que evidencia a extrema periculosidade real dos
mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do
bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os
delito,
referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando
severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo,
outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por
medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam
bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude
do exposto.

O Juízo de primeira instância pontua ainda que (fl. 75, destaquei):
[...] o réu MAGNO LOPES DA CRUZ possuiria a alcunha de “IR
MG”, bem como seria integrante na citada organização criminosa
comando vermelho desde 2017, assim como exerceria os cargos
na citada organização
de disciplina e idealizador de missões
criminosa.

Quanto ao
(indícios de autoria e materialidade), o
fumus comissi delicti
exame além dos elementos indicados na investigação e referenciados na decisão de
prisão preventiva, implica análise de inocência, procedimento que, na estreita via
do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto de fatos e provas, o
que não se admite no rito célere da ação constitucional manejada.
No que se refere ao
(risco de liberdade), para a
periculum libertatis
, a prisão preventiva foi validamente fundamentada
garantia da ordem pública
com base na
da conduta do ora paciente, evidenciada em seu
gravidade concreta
. Isso porque
(modo de operação) sofisticado
modus operandi
o acusado integra
a organização criminosa "Comando Vermelho", de periculosidade e de
complexidade públicas e notórias, em posição de destaque, uma vez que,
Documento eletrônico VDA55845713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 0a8716d3-47af-4ac4-949a-3763b88761b1

desde 2017, exerceria os cargos de disciplina e de idealização de missões do
grupo criminoso.
Com efeito, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é
modus operandi
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a
ordem pública" (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
171.820/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
Ademais, "A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos
fatos e pela periculosidade do acusado, especialmente quando há indícios
de liderança em organização criminosa" (RHC n.
relator Ministro
213.838/CE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
14/5/2025,
21/5/2025)
Outrossim, "A contemporaneidade da prisão restou evidenciada pelo
risco atual de reiteração delitiva e pela estrutura ainda operante da organização
criminosa" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
220.758/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/8/2025,
27/8/2025)
A despeito de condições subjetivas favoráveis, as apontadas
circunstâncias dos fatos e os fundamentos da segregação cautelar denotam não ser
adequada nem suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela
alternativas (art. 282,
o
do CPP).
c/c art. 319
Por fim, as instâncias antecedentes afirmaram que "não ficou
demonstrado nos autos que a genitora não possui condições mínimas para os
cuidados aos menores" (fl. 32). Além disso, registraram (fl. 144):
[...] conforme a conclusão do estudo social [...], não se
vislumbrou nenhum sinal de vulnerabilidade, bem como na escola
o menor Lucas Magno Silva da Cruz está apresentando melhoras
e a menor Livia Suelly Siva da Cruz não se percebeu alteração no
seu comportamento e no seu rendimento escolar.

Não verifico ilegalidade, pois o entendimento acima esposado, de que a
presença do pai no ambiente familiar não é indispensável para os cuidados de seus
filhos menores de 12 anos de idade, está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual: "O pedido de prisão domiciliar, fundado na existência
Documento eletrônico VDA55845713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 0a8716d3-47af-4ac4-949a-3763b88761b1

de filho menor de 12 anos, não prospera sem prova da imprescindibilidade dos
cuidados paternos" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
222.460/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
14/10/2025,
21/10/2025)
Por fim,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55845713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:49
Código de Controle do Documento: 0a8716d3-47af-4ac4-949a-3763b88761b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.369 / PA
Número Registro: 2025/0497626-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0061820241000305
08051499820248140401
08114676320258140401
08228819720258140000
61820241000305 8051499820248140401 8114676320258140401 8228819720258140000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MARCOS ELIABE LESSA LENCINA - SC062819
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: MAGNO LOPES DA CRUZ (PRESO)
CORRÉU
: ANDREA FERREIRA DE SOUSA
CORRÉU
: GLEIDSON SIQUEIRA DA COSTA
CORRÉU
: KARINA DOS SANTOS PENICHE
CORRÉU
: EMERSON ALMEIDA OLIVEIRA
CORRÉU
: JOANA CAROLINE MENDES CORREA
CORRÉU
: LUAN HENRIQUE CORREA PIMENTEL
CORRÉU
: LAYANE LINS DE OLIVEIRA RIBEIRO
CORRÉU
: CAROLINE CARDOSO DA CONCEICAO
CORRÉU
: EDSON MARLOS DE BARROS NUNES
Documento eletrônico VDA56088445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:32
Código de Controle do Documento: 8aba9cf4-6152-47a1-9c80-d7db8577dfe1

CORRÉU
: IGOR DE ANDRADE BARROS
CORRÉU
: FABIOLA ARAUJO COSTA
CORRÉU
: JEAN GUILHERME DE FRANCA PORTAL
CORRÉU
: MAURICIO DA SILVA LIMA
CORRÉU
: MIDIAM CONCEICAO DA COSTA SOARES
CORRÉU
: FLAVIO HENRIQUE SILVA DA SILVA
CORRÉU
: ELIAS MELO SANTIAGO
CORRÉU
: IANCA NOBRE DA SILVA
CORRÉU
: FRANCK WILLIAMS TEIXEIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAGNO LOPES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MARCOS ELIABE LESSA LENCINA - SC062819
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:32
Código de Controle do Documento: 8aba9cf4-6152-47a1-9c80-d7db8577dfe1